Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face do despacho proferido pela Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, que facultou a emenda à inicial em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para adequação do valor da causa. Nesta instância recursal, foi oportunizado ao recorrente manifestar-se acerca de possível inadequação do recurso interposto, sobrevindo argumentação de que o despacho lhe causaria prejuízo ante a possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente, razão porque comportaria o recurso (ID 14922072). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, em face ao despacho que facultou ao agravante emendar a petição inicial, onde se requereu a desconsideração da personalidade jurídica. A intimação é para que o requerente adeque o valor da causa aposto em sua peça vestibular. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte complementar a peça vestibular. Caso o autor não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que admitisse a petição na forma apresentada. Somente então, caso o magistrado mantivesse o entendimento e indeferisse sua pretensão, restaria aberta a via recursal. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 13 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator